Tribunal: TJMT
Processo: 1039976-71.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039976-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTHA MARIA DOMINGOS - CPF: 229.604.491-34 (APELANTE), TEREZA LUCINDA DOMINGOS DIESEL - CPF: 353.725.321-49 (APELADO), IARA TEREZINHA DIESEL (APELADO), MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL - CPF: 030.382.021-77 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS CARDOZO - CPF: 020.584.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILZA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 362.493.351-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. MITIGAÇÃO.

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO OFICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião sob o fundamento de ausência de apresentação da planta e do memorial descritivo do imóvel. Autora beneficiária da justiça gratuita alega impossibilidade de cumprimento da exigência devido à sua hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a exigência de documentos técnicos como a planta e o memorial descritivo pode ser mitigada quando o autor é beneficiário da justiça gratuita, considerando-se o direito de acesso à justiça.

III. Razões de decidir:

O art. 98, § 1º, VI, do CPC assegura aos beneficiários da justiça gratuita o custeio de despesas técnicas essenciais, como perícias.

A jurisprudência dos tribunais superiores permite a substituição inicial da planta e memorial descritivo por croquis elaborado pela parte autora, reservando-se a produção de prova técnica a expensas do Estado para eventual controvérsia. Exigir tais documentos técnicos previamente inviabilizaria o exercício do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “1. Em ações de usucapião promovidas por beneficiário da justiça gratuita, a exigência prévia de planta e memorial descritivo deve ser mitigada, admitindo-se croquis preliminares, reservando-se a produção de prova técnica a expensas do Estado, para eventual controvérsia quanto à situação do imóvel usucapiendo”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Martha Maria Domingos
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação de Usucapião, que indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que a autora não cumpriu a determinação judicial de emendar a inicial para anexar o memorial descritivo e a planta do imóvel, documentos essenciais à individualização da área usucapienda, conforme exigência do art. 320 do CPC e do art. 225 da Lei nº 6.015/73. Assim, o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante assistida pela Defensoria Pública, sustenta, a impossibilidade de cumprimento da exigência de juntada do memorial descritivo e da planta devido à sua hipossuficiência econômica, agravada pelo fato de que a entidade não dispõe de peritos técnicos em seu quadro funcional para a elaboração de tais documentos.

Alega que é obrigação do Estado em arcar com os custos periciais, com fundamento no art. 98, §1º, VI, do CPC, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece tal encargo como inerente à garantia do acesso à Justiça para os hipossuficientes.

Diante disso, defende a necessidade de nomeação de perito oficial para a realização do levantamento técnico, como condição para que se viabilize o prosseguimento da ação de usucapião.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo, com a consequente cassação da sentença, determinando-se o retorno dos autos a origem para que seja nomeado perito oficial para realização do memorial descritivo.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação de usucapião extraordinária proposta por Martha Maria Domingos, com o objetivo de obter a declaração de domínio sobre um terreno urbano de 250 m2, localizado em Várzea Grande/MT. Contudo, a petição inicial foi indeferida, e o processo extinto sem resolução de mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, em razão da ausência dos documentos essenciais (planta e memorial descritivo do imóvel).

A controvérsia submetida a este Colegiado limita-se à análise do indeferimento da petição inicial na ação de usucapião, fundamentado na ausência de apresentação da planta e do memorial descritivo do imóvel usucapiendo, documentos que, conforme a decisão de primeiro grau, seriam indispensáveis para a identificação do bem objeto da demanda.

Entretanto, tal exigência, nos termos estabelecidos, deve ser relativizada quando a parte autora é hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita, sob pena de comprometer o próprio acesso à Justiça.

A questão em debate já foi amplamente enfrentada pelos tribunais pátrios, com entendimento consolidado no sentido de que, no caso de beneficiários da justiça gratuita, é desarrazoado condicionar o prosseguimento da ação de usucapião à apresentação de documentos de natureza eminentemente técnica, cuja elaboração exige intervenção de profissional habilitado e devidamente remunerado. É o que dispõe o art. 98, §1º, VI, do CPC, ao assegurar aos hipossuficientes a assistência judiciária integral, incluindo-se, nesse benefício, os custos com perícia técnica.

Nesse contexto, é admissível, para fins de individualização do imóvel, a apresentação de croqui elaborado pela própria parte autora, contendo a identificação do imóvel e suas confrontações, reservando-se a produção de prova técnica – com a elaboração de planta e memorial descritivo – para a fase de instrução probatória, às expensas do Estado, caso haja controvérsia acerca da situação do bem.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que bem ilustra a situação:

“APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA AOS AUTOS DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA ANULADA - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita não se mostra lícito exigir a apresentação de planta e de memorial descritivo do imóvel, por ser ressabido que tais documentos são de natureza técnica e precisam ser firmados por profissional legalmente habilitado, com inscrição no CREA, e devidamente remunerado.

Tratando-se de autor beneficiário da justiça gratuita, a petição inicial da ação de usucapião não precisa vir instruída com planta e memorial descritivo do imóvel, os quais podem ser substituídos por mero croquis, elaborado pela própria parte, com a individualização e confrontação do imóvel, reservando-se a produção da custosa prova pericial, a expensas do Estado, para a hipótese de haver controvérsia a respeito da situação do imóvel”
. (RAC n.

1007639-29.2024.8.11.0002, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, J.

02.10.24 – negritei),

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUNTADA DE PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO – AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
HAVENDO NECESSIDADE DE PERÍCIA DO IMÓVEL USUCAPIENDO AS DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É oneroso à parte autora, que litiga sob o abrigo da gratuidade da justiça, juntar a planta e o memorial descritivo do imóvel, para fins de instruir a ação de usucapião. O benefício da assistência judiciária abarca eventual nomeação de perito para elaborar dos referidos documentos”.
(RAC n.

1040021-12.2023.8.11.0002,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 21.08.24 - negritei)

Exigir da apelante a apresentação prévia de documentos técnicos equivaleria a inviabilizar o exercício do direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Assim, assiste razão à apelante quanto à necessidade de reforma da sentença, a fim de anular o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito, reservando-se a nomeação de perito oficial, às expensas do Estado, para eventual produção da prova técnica necessária

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025